Tribunal: TJBA
Processo: 8121523-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121523-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: DAVI SILVA DA HORA

Advogado(s)
:
DANIELE DA HORA SANTANA, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE REMATRÍCULA POR INADIMPLÊNCIA. FACULDADE DO CREDOR EM NEGOCIAR PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a rematrícula do autor em instituição de ensino, mediante parcelamento da dívida por boletos bancários, além de fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00.
A instituição recorrente sustenta a regularidade de sua conduta, com base no exercício legítimo da gestão contratual e financeira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a instituição de ensino pode recusar a rematrícula de aluno inadimplente; e

(ii) saber se o devedor pode impor a forma de parcelamento da dívida por boletos bancários, em vez da modalidade ofertada (cartão de crédito), e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A inadimplência do autor é incontroversa, e o art. 5º da Lei nº 9.870/1999 autoriza expressamente a recusa da rematrícula de aluno em mora, não configurando sanção pedagógica ilícita.

4.
A forma de parcelamento da dívida constitui faculdade do credor, não sendo o devedor titular de direito potestativo para impor condições, nos termos do art. 314 do CC.

5. Não há demonstração de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição de ensino, tampouco elementos que justifiquem reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8121523-82.2024.8.05.0001
, sendo apelante
Editora e Distribuidora Educacional S/A
,
e apelad
o

Davi Silva da Hora.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
d
ar
provimento ao recurso,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça